Tribunal: TJES
Processo: 5014208-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014208-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAYWIDSON STABENOW

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. Cópia de Título Executivo. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSENTES, POR ORA, OS REQUISITOS PARA TANTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a simples cópia do título executivo é suficiente para a propositura da ação monitória, não sendo necessária a juntada do contrato original (AgInt no REsp 1.914.266/DF).

2. Nos termos ditados pela Súmula 298 do STJ,
“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui uma faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei”.

3. Segundo a Colenda Segunda Câmara,
“
O entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei (Súmula 298). Ocorre que esta renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida”
(
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 044199000504, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 03/11/2020)
.

4
.
Para o STJ, ainda, “
O alongamento da dívida oriunda de crédito rural pressupõe a comprovação da incapacidade de pagamento em decorrência dos eventos mencionados no Manual de Crédito Rural, constituindo, em caso positivo, direito subjetivo do devedor. Não se admite laudo técnico unilateral que não indica a metodologia empregada e não traz nenhum documento capaz de ilustrar as condições climáticas e os entraves financeiros que resultaram na queda do rendimento da lavoura, tais como a variação no preço do café, da mão de obra, dos insumos e do transporte do produto”.
(TJES, Classe: Apelação, 064130017193, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 23/05/2018)

5. Na situação posta, ao que parece, os requisitos legais, notadamente a prova que ilustre as condições climáticas e entraves financeiros que resultaram na queda de produção de leite, não foram apresentadas nesta fase, até porque é matéria que deverá ser analisada em cognição exauriente, no momento da prolação da r. sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
DAYWIDSON STABENOW

em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES., que, nos autos da ação monitória ajuizada em seu desfavor por
BANCO DO BRASIL S/A.
, indeferiu os pedidos do requerente (id.31407634).

O agravante, em seu arrazoado, sustenta que: i) a via original do título executivo, no caso, a carta de crédito, é requisito fundamental para a validade da formação do processo de cobrança; ii) é cabível a repactuação do financiamento, nos moldes da Resolução Bacen 4.591/2017 e da Lei 13.606/2018.

No caso, o Juízo
a quo
, ao apreciar os pedidos formulados na ação originária, consignou os seguintes fundamentos:

“Quanto ao argumento que o título que embasa a monitória se trata de cópia, sabe-se que é dispensável a juntada do contrato original do título, (...) No caso vertente, os demandados não apresentaram questionamento quanto ao conteúdo ou a forma do documento, não havendo assim nenhuma demonstração que a cópia do título (contrato) tenha causado prejuízo aos devedores.

Por conseguinte, em relação ao pedido de produção de prova pericial e agrônoma, verifico que os fundamentos utilizados como causa de pedir não são matérias atinentes aos embargos opostos por meio do id 29135249, bem como é de conhecimento a ocorrência de estiagem vivida pelo Estado, contudo, caberia à parte colacionar aos autos os prejuízos advindos de tal fenômeno, o que não ocorrera, motivo pelo qual indefiro a mencionada pretensão.

No que se refere ao requerimento de intimação do requerente para justificar os motivos pelos quais não lhe foram oferecidos os benefícios da Resolução 4.591/2017 – do Bacen e a Lei 16.066/2018, constata-se que é de responsabilidade do devedor comprovar o cumprimento dos requisitos previstos na Resolução anteriormente dita.

Por todo o exposto, indefiro os pedidos deduzidos pelos requeridos (id 31407634).”

Do exame que fiz dos autos, entendo que não deva ser reformada a decisão vergastada, pelas razões que passo a expor.

Em sede de exame perfunctório, não merece prosperar a argumentação deduzida pelo Agravante, o qual afirma, que a via original da carta de crédito é requisito fundamental para a validade da formação do processo de cobrança.

De acordo com o Art. 26 da Lei nº 10.931/04, a cédula de crédito bancário é
“
título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade”.

Por outro lado, o Artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil prevê que a ação monitória
“
pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”
.

Nesse contexto, a jurisprudência do Colendo Superio Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória”
, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no recurso especial nº 1.914.266/DF . Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL. CÓPIA DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. ORIGINAL. DESNECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória" (AgInt no AREsp 979.457/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/05/2017, DJe de 29/05/2017). 2. No caso, o Tribunal de origem observou que a prova escrita apresentada na inicial da ação monitória, consistente na cópia do título de crédito e demonstrativo do débito, é suficiente para demonstrar a existência da dívida cobrada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIDA. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE.

RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória (AgInt no AREsp 979.457/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/05/2017, DJe de 29/05/2017). (AgInt no REsp 1914266/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021). 2. Este e. Tribunal de Justiça, em caso análogo, cuja ação monitória encontrava-se instruída com cópia de Cédula de Crédito Rural, firmou o entendimento de que carecendo o contrato que embasa a ação monitória de livre circulação, assim como, não recaindo sobre o mesmo nenhuma desconfiança acerca de sua validade, mostra-se descabida a exigência, para fins de processamento da ação monitória, da juntada da via original do título, cuja cópia assinada pela parte executada já se encontra nos autos, com autenticidade regularmente atestada pelos advogados do autor (TJES, Classe: Apelação Cível, 025190005444, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021). 3. Deste modo, a solução que se impõe a este caso é a anulação da sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos à instância a quo para regular processamento do feito. 4. Recurso provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 056200004713, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022).

Em sendo assim, entendo que a cópia reprográfica, por si só, não possui o condão de afastar a negociabilidade do título, sendo dispensável a juntada do contrato original do título para embasar a monitória.

Especificamente em relação à repactuação do financiamento, nos termos ditados pela Súmula 298 do STJ,
“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui uma faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei”.

Todavia, o alongamento da dívida rural requer o preenchimento de requisitos legais, os quais, segundo alega o recorrente teria preenchido, no caso.

Segundo esta Colenda Câmara,
“
O entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei (Súmula 298).
Ocorre que esta renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado
, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida”
(
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 044199000504, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 03/11/2020 -
grifamos
)
.

Para o STJ, ainda,
“
O alongamento da dívida oriunda de crédito rural pressupõe a comprovação da incapacidade de pagamento em decorrência dos eventos mencionados no Manual de Crédito Rural, constituindo, em caso positivo, direito subjetivo do devedor. Não se admite laudo técnico unilateral que não indica a metodologia empregada e não traz nenhum documento capaz de ilustrar as condições climáticas e os entraves financeiros que resultaram na queda do rendimento da lavoura, tais como a variação no preço do café, da mão de obra, dos insumos e do transporte do produto”.

(TJES, Classe: Apelação, 064130017193, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 23/05/2018).

Na situação posta, creio que os requisitos legais, notadamente
a prova que ilustre as condições climáticas e entraves financeiros que resultaram na queda da
produção de leite
, não foram apresentadas nesta fase, até porque é matéria que deverá ser analisada em cognição exauriente, no momento da prolação da r. sentença.

Diante de tal cenário, verifico que não demonstrados, em sede de cognição sumária, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, sem prejuízo do juízo
a quo
analisar, no momento oportuno, a possibilidade de repactuação do financiamento.

CONCLUSÃO.

Sem mais delongas, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
e, por conseguinte, julgar prejudicado o pedido de reconsideração formulado no id. 6808209.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)